Tribunal: STF
Processo: AR 2913
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Ação rescisória ajuizada com vistas à rediscussão de temáticas já enfrentadas tanto no MS nº 11.832/DF (do qual o STF conheceu no RMS nº 36.281) quanto na AR nº 2.836, pretendendo-se, com argumento em “erro de fato” na análise do “registro de ocorrência de numero 001.196-95, lavrado na 143ª Delegacia de Policia de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro”, se furtar à necessária dilação probatória (afirmada nos autos do mandamus) acerca da colusão entre os agentes públicos.



    3. Renovação de pretensão rescisória já analisada e julgada improcedente pela Suprema Corte em ação transitada em julgado.



    4. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).